Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. CORRETA ANÁLISE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPATIBILIDADE COM O VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de alimentos, fixou pensão alimentícia no percentual de 30% do salário-mínimo. O apelante requer a majoração para 100% do salário-mínimo, sob alegação de maior capacidade financeira do alimentante e insuficiência do valor arbitrado.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da pensão alimentícia de 30% para 100% do salário-mínimo, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, encontrando fundamento nos arts. 1.634, 1.694 e 1.695 do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais impõem aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não podendo impor encargos superiores à sua capacidade econômica, sob pena de comprometer a própria subsistência.
5. As necessidades do menor são presumidas, mas devem ser equilibradas com a efetiva condição financeira do alimentante, que exerce atividade informal, não possui bens e ainda tem outros três filhos que igualmente demandam sua atenção e recursos.
6. O percentual de 30% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, permitindo a subsistência do alimentando sem inviabilizar a manutenção do genitor.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, equilibrando os interesses do alimentando e do alimentante. 2. A manutenção da pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo revela-se proporcional diante das necessidades do menor e das condições limitadas do genitor.